Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001805-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Competência, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), JOAO PAULO BODNARIUC PINHEIRO LTDA - CNPJ: 27.397.731/0001-79 (AGRAVANTE), REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 01.425.787/0071-09 (AGRAVADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RETENÇÃO DE VALORES POR OPERADORA DE CARTÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa comercial contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de retenção de valores (R$ 14.006,46) por instituição financeira operadora de máquina de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela provisória de urgência, com vistas à liberação imediata dos valores retidos pela recorrida.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência pressupõe demonstração concreta de probabilidade do direito alegado e perigo de dano irreversível, o que não restou evidenciado nos autos.

4. A documentação apresentada não comprova, de forma satisfatória, o cumprimento contratual pelo agravante ou a ilegalidade da retenção de valores.

5. O alegado comprometimento da atividade empresarial carece de suporte contábil ou probatório suficiente para caracterizar urgência qualificada.

6. A existência de controvérsia fática recomenda prudência na concessão da medida, que demanda dilação probatória e contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, sendo incabível quando ausente prova robusta da ilegalidade da retenção e da imprescindibilidade dos valores para a continuidade da atividade empresarial.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1019915-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.12.2020, DJE 15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO PAULO BODNARIUC PINHEIRO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de

“
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1010163-81.2024.8.11.0007), ajuizada pelo agravante contra REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que a ré/agravada, operadora de máquina de cartão de crédito, fosse compelida ao desbloqueio e imediata restituição do valor de R$ 14.006,46 (quatorze mil e seis reais e quarenta e seis centavos), pois, no entender magistrado, não há probabilidade do direito alegado, especialmente porque, a agravante “
sequer apresentou um e-mail, código sac ou protocolo, demonstrando que tenha havido uma tentativa frustrada de cancelar a restrição de crédito”
(cf. Id. no 178135957 dos autos de origem).

O agravante alega exercer atividade empresarial com utilização de máquinas de cartão para o recebimento da maior parte de seu faturamento, adotando, ainda, sistema de antecipação de recebíveis como forma de viabilizar suas operações.

Alega que, em setembro de 2024, os valores das vendas não foram repassados no prazo estabelecido, resultando na retenção indevida do montante de R$ 14.006,46, fato que compromete a continuidade de suas atividades empresariais.

Aduz que o pedido liminar foi indeferido sob a argumentação na suposta ausência de comprovação de quitação da guia judicial, no entanto, o pagamento da referida guia foi devidamente realizado em 21/11/2024, o que evidencia a sua boa-fé.

Assevera que a desistência da ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial Cível (JEC) e a propositura da presente demanda na Justiça Comum decorrem de uma escolha processual lícita e estratégica, visando maior amplitude de análise probatória e garantias processuais.

Sustenta que a manutenção do bloqueio causa severos prejuízos ao agravante, que depende desses valores para garantir sua atividade econômica, honrar compromissos financeiros e manter sua estabilidade empresarial.

Alega que a decisão recorrida também desconsiderou as provas juntadas aos autos, que demonstram de forma inequívoca a existência de tentativas frustradas de resolver a questão extrajudicialmente.

Diz que tal retenção compromete seu fluxo de caixa e causa prejuízos irreparáveis, impossibilitando a manutenção de suas atividades empresariais e o cumprimento de obrigações financeiras com fornecedores e clientes.

Assevera que o perigo da demora é evidente, pois a continuidade da retenção indevida pode resultar até mesmo na interrupção de suas atividades empresariais, ao passo que o desbloqueio imediato não gera risco irreversível à agravada, que poderá reaver os valores caso seja constatada a inexistência do direito do Agravante.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “
para que a agravada libere imediatamente o valor restante retido, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 125130689 - pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. no 265356751 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. no 265507293.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, em face da agravada, instituição financeira responsável pelas máquinas de cartão de crédito e débito utilizadas em seu estabelecimento.

Na petição inicial, alegou que, desde setembro de 2024, a requerida deixou de repassar os valores correspondentes às vendas realizadas por meio dos referidos dispositivos, retendo indevidamente a quantia de R$ 14.006,46 (quatorze mil e seis reais e quarenta e seis centavos).

Sustentou que, a despeito de inúmeras tentativas de resolução extrajudicial do conflito, a demandada manteve o bloqueio dos valores, colocando em risco a continuidade de suas atividades empresariais.

Requereu, por conseguinte, a concessão de tutela provisória, a fim de que fosse determinado à ré o imediato desbloqueio da importância retida.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de origem, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de comprovação do pagamento das custas processuais; b) possível burla ao princípio do juiz natural, em razão da desistência de demanda anteriormente ajuizada no Juizado Especial; c) risco de dano irreversível à parte adversa, caso deferida a medida antecipatória; d) ausência de demonstração da probabilidade do direito, diante da não juntada de protocolos ou outros documentos que comprovassem as tentativas infrutíferas de resolução extrajudicial.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando os argumentos já expostos.

Nos termos do art. 300 do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

No caso, o agravante não logrou demonstrar de maneira contundente e segura a existência de perigo de dano irreparável decorrente da manutenção do bloqueio dos valores pela agravada, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Os prejuízos financeiros mencionados não se revestem da gravidade necessária para configurar risco iminente de dano irreparável, especialmente diante da ausência de comprovação robusta, como demonstrativos contábeis ou outros documentos que evidenciem a imprescindibilidade dos valores retidos para a sobrevivência empresarial.

Além disso, não se vislumbra, nesta fase inicial, verossimilhança nas alegações de ilegalidade na retenção dos valores. A documentação acostada não demonstra, de forma inequívoca, o descumprimento contratual por parte da agravada, tampouco o cumprimento das obrigações contratuais por parte do agravante.

Verifica-se, ao contrário, a existência de controvérsia fática que somente poderá ser dirimida após regular instrução do feito, com a produção de provas e manifestação da parte adversa.

Assim, a prudência recomenda a manutenção da decisão que indeferiu a tutela, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais fundamentais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ DESBLOQUEIE A CONTA BANCÁRIA DO AUTOR/AGRAVANTE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.O artigo 300, do CPC, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ainda que exista certa probabilidade nas alegações do agravante, dentro de um exame provisório, o conjunto probatório trazido não é suficiente para deferir o pedido deduzido.

As provas até agora trazidas aos autos são unilaterais, não tendo sido oferecida contestação, o que inviabiliza a adequada análise da matéria posta em discussão.

Verifica-se que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório e, possivelmente, de produção de prova, o que por si só é incompatível com a análise do pleito em cognição sumária.

(N.U 1019915-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

Diante do exposto, com fundamento nos elementos constantes dos autos, nego
provimento
ao presente agravo de instrumento, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025